Tribunal: TJDFT
Processo: 0000347-90.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Todavia, tal prova deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorreu no caso em análise.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado pelo crime de lesão corporal.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido das sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.